Tribunal: TJES
Processo: 5000532-79.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000532-79.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO ZANELATO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO. PAGAMENTO DE IPVA E MULTAS DO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO ESTEVE NA POSSE DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000532-79.2022.8.08.0013

RECORRENTE: RENATO ZANELATO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO. PAGAMENTO DE IPVA E MULTAS DO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO ESTEVE NA POSSE DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo réu objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a necessidade dos danos causados e requer a condenação pela desvalorização do veículo. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da falha na prestação de serviços. Requer danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve comprovação dos danos e se ensejam danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. o laudo seria essencial para atestar o estado de conservação do veículo, o que não fez o autor. Vejo que a produção da prova foi unilateral. 2. Impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1.
Ausentes provas de que os danos relatados foram causados pela conduta da instituição financeira, ante a não existência de laudos, perícias ou avaliações na oportunidade de recebimento do veículo, não há que se falar na obrigação de indenizar
".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 138 do CC.

Jurisprudência:
TJ-MG - AC: 10000212585061001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por perdas e danos c/c danos morais ajuizada por RENATO ZANELATO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, na qual aduz que em 10 de maio de 2017, por força de decisão judicial nos autos de busca e apreensão fiduciária veio a sofrer constrição judicial de seu veículo Toyota Corolla XEI, que ficou em posse do requerido até 18 de março de 2021.

Sustenta que o veículo foi devolvido com diversas avarias, pois o local onde foi depositado não lhe conferiu proteção aos agentes de deterioração do tempo e segurança, tendo várias peças danificadas, furtadas e substituídas por outras inferiores.

Em sede de contestação, o requerido alega que inexiste prova nos autos que demonstre os danos e que os mesmos foram causados durante a guarda do veículo junto ao banco.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 11550289), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para condenar o requerido ao pagamento dos débitos referentes à taxa de licenciamento, ao IPVA e as multas do período em que o veículo esteve em sua posse (10 de maio de 2017 à 18 de março de 2021), correspondente às parcelas: IPVA 2ª, 3ª e 4ª cota 2017, licenciamento anual 2017, multa DNIT 000300-E032312647-7463/00, IPVA 1ª, 2ª, 3ª e 4ª cota 2018, multa DNIT -000300-S0006.13464-7463/00, licenciamento anual 2018, IPVA 1ª, 2ª, 3ª e 4ª cota 2019, licenciamento anual 2019, IPVA 1ª, 2ª, 3ª e 4ª cota 2020 e licenciamento anual 2020, totalizando a importância de R$ 7.277,08 (sete mil, duzentos e setenta e sete reais e oito centavos)(ID. 13527709), restituindo tal valor ao autor, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento dos encargos.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 11550297). Em suas razões, aduz a necessidade dos danos causados e requer a condenação pela desvalorização do veículo. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da falha na prestação de serviços. Requer danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID. 11550303).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o
recebo
em seu efeito devolutivo.

Defiro
a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §1º do CPC.

Entendo que não há inversão do ônus da prova, justamente por se tratar de relação contratual, não cabendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Entrementes, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
pelas razões expostas a seguir.

Entendo que para assistir razão ao autor, o laudo seria essencial para atestar o estado de conservação do veículo, o que não fez o autor. Vejo que a produção da prova foi unilateral. Entendo consoante o juiz sentenciante:

Entretanto, o autor omitiu no presente feito, a cópia do auto de busca, apreensão e depósito, no qual o oficial de justiça certifica o estado de conservação do bem no momento da constrição (fl. 33 dos autos nº 0001058-10.2017.8.08.0013). Assim, não há prova hábil na presente demanda capaz de inferir o estado do veículo no momento da apreensão e entrega à instituição financeira.

Com efeito, o demandante sustenta sua tese nas fotografias acostadas em ID. 13527730 e no laudo de constatação produzido unilateralmente depois da devolução do bem, porém, ambos não apresentam data de realização.

Neste sentido, a jurisprudência caminha pela mesma vertente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VIOLADO - VEÍCULO RESTITUÍDO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO - RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS - BEM NÃO CONSERVADO PELO DEPOSITÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL - LAPSO TEMPORAL ENTRE RESTITUIÇÃO DO BEM E ALEGAÇÃO DAS AVARIAS - RESSARCIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Impõe-se o conhecimento da apelação interposta, porquanto não violado o princípio da dialeticidade recursal - Se a parte recebeu o bem e confirmou, no laudo de devolução, a ausência de avarias, configura comportamento contraditório peticionar cerca de dois meses após afirmando a presença de vícios que teriam sido causados quando da guarda do depositário - Ausentes provas de que os danos relatados foram causados pela conduta da instituição financeira, ante a não existência de laudos, perícias ou avaliações na oportunidade de recebimento do veículo, não há que se falar na obrigação de indenizar - Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000212585061001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

Quanto aos danos morais, entendo também não serem cabíveis. Entendo que o autor não experimentou dor e sofrimento capazes de ensejar danos morais. Tal instituto não pode ser dado À banalidade em meras transações contratuais.

Assim, entendo pela manutenção da r. sentença, já que o prazo prescricional foi atingido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença guerreada inteiramente, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)